Tribunal: TJES
Processo: 0009547-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009547-52.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELITO DOS SANTOS JUNIOR, IARLEY RAMOS DE FRANCA, DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogados do(a) APELANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656, MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - CABIMENTO DO ARTIGO 33, §4° - PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição dos apelantes. 2. Impossível a aplicação do artigo 33, §4°, tendo em vista as circunstâncias em que ocorreram os fatos, diante da expressiva quantidade de drogas e armas apreendidas. 3. Pedido de aplicação de pena no patamar mínimo legal prejudicado, uma vez que a mesma já se encontra fixada no patamar mínimo legal. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009547-52.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELITO DOS SANTOS JUNIOR e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009547-52.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELITO DOS SANTOS JUNIOR, IARLEY RAMOS DE FRANCA, DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogados do(a) APELANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656, MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - CABIMENTO DO ARTIGO 33, §4° - PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição dos apelantes. 2. Impossível a aplicação do artigo 33, §4°, tendo em vista as circunstâncias em que ocorreram os fatos, diante da expressiva quantidade de drogas e armas apreendidas. 3. Pedido de aplicação de pena no patamar mínimo legal prejudicado, uma vez que a mesma já se encontra fixada no patamar mínimo legal. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO, IARLEY RAMOS DE FRANÇA e JOSELITO DOS SANTOS JUNIOR, contra a r. sentença proferida, que condenou os apelantes, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06, aplicando-lhe a pena de: 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento o semiaberto, com relação ao apelante DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO; 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento o semiaberto, com relação ao apelante IARLEY RAMOS DE FRANÇA; 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dia-multa, sendo o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, com relação ao apelante JOSELITO DOS SANTOS JUNIOR.

A defesa de DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO, requer a absolvição do apelante, com relação aos delitos a ele imputados, alegando, em síntese, ausência de provas com relação ao mesmo.

A defesa de IARLEI RAMOS DE FRANÇA requer a absolvição do apelante, com relação aos delitos a ele imputados, alegando, em síntese, ausência de provas com relação ao mesmo.

Requer ainda que, em caso de manutenção da condenação, o delito previsto no artigo 33, caput, seja desclassificado para o delito previsto no Parágrafo 4° do mesmo artigo, bem como pugna pela sustentação oral.

A defesa de JOSELITO DOS SANTOS JÚNIOR, requer a absolvição do apelante, com relação aos delitos a ele imputados, alegando, em síntese, ausência de provas com relação ao mesmo.

Requer, ainda, que, em caso de manutenção da condenação, o delito previsto no artigo 33, caput, seja desclassificado para o delito previsto no Parágrafo 4° do mesmo artigo, bem como pugna pela fixação da pena em seu mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009547-52.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELITO DOS SANTOS JUNIOR, IARLEY RAMOS DE FRANCA, DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogados do(a) APELANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656, MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 05 de novembro de 2022, por volta das 21 horas, em imóveis localizados na rua Jacuí, próximo a quadra do Bloco C, do bairro Planalto Serrano, na Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, e um adolescente (fls. 42/46 e 81/82), previamente acordados, tinham em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, três tabletes grandes da droga conhecida como “maconha", três tabletes pequenos da droga conhecida como "maconha", sessenta e três buchas da droga conhecida como “maconha", uma pedra grande da droga conhecida como “crack", cento e cinco pedras da mesma droga conhecida como “crack", sete pinos que continham a droga conhecida como "cocaína" (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 47/51).

Além disso, na mesma ocasião e locais, os denunciados, acima qualificados e o adolescente, previamente acordados, tinham a posse, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm Parabellum, modelo 17 Gen 4, com número de série suprimido e com seletor de rajada acoplado o que a torna automática, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Emtan, calibre 9mm Parabellum, com número de série suprimido e com seletor de rajada acoplado o que a torna automática, cento e setenta munições de arma de fogo, calibre 9mm, dois carregadores de arma de fogo com capacidade para quinze munições cada, um carregador de arma de fogo com capacidade para dezessete munições cada, dois carregadores de pistola 9mm, com capacidade para quarenta munições cada, três carregadores de arma de fogo calibre 9mm com capacidade para trinta munições cada (auto de apreensão fls. 47/49).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo no bloco C, do bairro Planalto Serrano, próximo a quadra, quando avistaram, em frente a uma residência, o adolescente, que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior da referida casa, deixando cair no portão dois carregadores de arma de fogo tipo pistola 9mm com capacidade para 15 munições cada um, momento em que alertou outras pessoas que estavam no interior do imóvel. Nesse momento, os Policiais desembarcaram das viaturas e fizeram um cerco a mencionada casa.

Um dos Policiais viu quando o adolescerite e os denunciados foram para o telhado da referida casa e pularam para uma casa vizinha de número 168.

Por isso, os Policiais se dirigiram a casa vizinha, onde foram atendidos pela moradora, Rosania Fernandes de Almeida, que os autorizou a ingressarem no imóvel.

Os Policiais realizaram buscas na casa de número 168 e encontraram os

denunciados e o adolescente em um quarto onde uma criança dormia, local em que também foi apreendido um tablete grande de maconha, dentro de um travesseiro. No guarda-roupas, no mesmo quarto, foi encontrada uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, marca Entan, com número de série suprimido, com kit seletor de rajada, com um carregador alongado com 40 munições, três carregadores de arma de fogo tipo pistola 9mm, com trinta munições cada um, dois porta carregadores duplo e um coldre para pistola (auto de apreensão fls. 47/49).

No banheiro da mesma casa, dentro da lixeira, foi apreendida outra arma de fogo tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, com número de série suprimido, com kit seletor de rajada, com um carregador alongado com 40 munições e um carregador com capacidade para 17 munições (auto de apreensão fls 47/49).

Na casa de onde os denunciados e o adolescente se evadiram, foram

apreendidos 02 tabletes grandes maconha, três tabletes pequenos de

maconha, 63 buchas de maconha preparadas para a comercialização, uma pedra grande de crack, 105 pedras de crack, embaladas e prontas para o comércio, 07 pinos de cocaína, 03 balanças e precisão e um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada por outros indivíduos que praticam o tráfico na região, o que demonstra que os denunciados e o adolescente estavam associados entre si e com outros indivíduos para a prática do tráfico ilícito de drogas na região, cabendo-lhes o depósito e preparação das drogas para a venda, além de fazerem a segurança dos locais em que praticavam as ações com o forte armamento que portavam (auto de apreensão fls. 47/49).

Os autos informam que os tabletes grandes de maconha tinham as seguintes dimensões aproximadas: 25cmX8,5cmX4cm, enquanto os tabletes pequenos de maconha mediam aproximadamente cada um 8cmX7cmX4cm e a pedra grande de crack tinha as seguintes dimensões aproximadas: 5cmX9,5cmX4cm.

Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(ram) as normas do artigo 33 c/c artigo 40, IV e Vl e do artigo 35 c/c artigo 40, IV e Vl, todos da Lei n° 11.343/06 [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes,
DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO, IARLEY RAMOS DE FRANÇA e JOSELITO DOS SANTOS JUNIOR
condenados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06, aplicando-lhes a pena 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dia-multa, sendo o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, para cada um dos apelantes.

As defesas dos apelantes pugnam pela absolvição destes por ausência de provas.

A defesa do apelante IARLEI RAMOS DE FRANÇA, requer, subsidiariamente, que, em caso de manutenção da condenação, seja desclassificado o delito do artigo 33,
caput
, para o delito previsto no Parágrafo 4° do mesmo artigo.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida, não sendo a mesma merecedora de retoques.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] AOS CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, OS INTEGRANTES DAS RP 4982, 4710 E,4247, QUANDO BM PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO No BAIRRO PLANALTO SERRANO BLOCO C, PRÓXIMO À QUADRA DO BAIRRO, AVISTAMOS 01(UM) INDIVÍDUO NEGRO, APARENTANDO SER MENOR DE IDADE, SEM CAMISA E BERMUDA, EM FRENTE DE UMA RESIDÊNCIA DE ALVENARIA, ESSE AO AVISTAR AS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA EMPREENDEU FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA CITADA, DEIXANDO CAIR NO PORTÃO DA RESIDÊNCIA 02(DOIS) CARREGADORES DE PISTOLA 9MM, COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) MUNIÇÕES CADA UM, ALERTANDO OS DEMAIS COMPARSAS DA PRESENÇA POLICIAL. NESSE INSTANTE AS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA DESEMBARCARAM E REALIZARAM O CERCO NA RESIDÊNCIA COM O OBJETIVO DE DETER OS SUSPEITOS. EM CONTINUAÇÃO, OS INDIVÍDUOS SUBIRAM NO TELHADO DA CASA TENTANDO FUGIR DAS EQUIPES DE SERVIÇO, SENDO ACOMPANHADOS VISUALMENTE PELO SGT. HENRIQUE E SD BASTOS A TODO INSTANTE. QUE NESSE MOMENTO OS SUSPEITOS INVADIRAM UMA RESIDÊNCIA AO LADO, NÚMERO 108, E SE HOMIZIARAM DENTRO DO QUARTO DE UMA CRIANÇA. ATO CONTÍNUO AS EQUIPES DE SERVIÇO ENTRARAM, COM A PERMISSÃO DA MORADORA, IDENTIFICADA COMO ROSANIA FERNANDES DE ALMEIDA, RG: 1819071-ES. AO ADENTRARMOS NA SEGUNDA RESIDÊNCIA, ONDE OS SUSPEITOS ESTAVAM ESCONDIDOS, ONDE FORAM ABORDADOS E REVISTADOS, PORÉM NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM ELES. OS SUSPEITOS FORAM IDENTIFICADOS POSTERIORMENTE COMO KAUA DA SILVA ARAUJO, 14 ANOS, RECONHECIDO PELOS MILITARES COMO SENDO O INDIVÍDUO QUE HAVIA ENTRADO INICIALMENTE NA PRIMEIRA RESIDÊNCIA E QUE DISPENSOU OS DOIS CARREGADORES APREENDIDOS AINDA NA ENTRADA DO REFERIDO IMÓVEL, JOSELITO DOS SANTOS JUNIOR 22 ANOS, IARLEY RAMOS DE FRANÇA, 18 ANOS E DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO, 18 ANOS, QUE POSSUEM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DOS SUSPEITOS QUE FORAM VISUALIZADOS FUGINDO PELO TELHADO DO IMÓVEL ONDE ESTAVAM INICIALMENTE, CUJO AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DAS VESTIMENTAS FORAM REPASSADAS VIA RÁDIO PELO SGT HENRIQUE QUE OS ACOMPANHAVAM VISUALMENTE. AO REALIZARMOS BUSCAS NO QUARTO, FOI ENCONTRADO PELO SGT HENRIQUE 01(UM) TABLETE GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA ESCONDIDO DENTRO DO TRAVESSEIRO DA CRIANÇA QUE, DORMIA EM UM COLCHÃO NO CHÃO. JÁ NO GUARDA ROUPAS DO MESMO AMBIENTE FOI ENCONTRADO TAMBÉM PELO SGT HENRIQUE, UMA MOCHILA CONTENDO 01(UMA) PISTOLA CAL 9MM, MARCA EMTAN, MOD RAMON, COM KIT SELETOR DE RAJADA, MUNICIADA ALIMENTADA E CARREGADA, COM 01(UM) CARREGADOR ALONGADO COM CAPACIDADE PARA 40 (QUARENTA) MUNIÇÕES, PRONTA PARA USO, COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, 03 (TRÊS) CARREGADORES DE PISTOLA 9MM COM CAPACIDADE PARA 30(TRINTA) MUNIÇÕES CADA UM, DOIS PORTA CARREGADORES DUPLO E UM COLDRE PARA PISTOLA, AMBOS DE POLÍMERO. JÁ NO BANHEIRO DA MESMA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO PELO SOLDADO BASTOS, DENTRO DA LIXEIRA, UMA PISTOLA CAL, 9MM, COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, MARCA GLOCK, MOD 17 GEN 4, COM KIT SELETOR DE RAJADA, MUNICIADA, ALIMENTADA E CARREGADA, COM UM CARREGADOR ALONGADO COM CAPACIDADE PARA 40 (QUARENTA) MUNIÇÕES E UM CARREGADOR COM CAPACIDADE PARA 17 (DEZESSETE) MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM, QUE ESTAVA AO LADO DA ARMA. PARALELAMENTE A ESSA AÇÃO O SD ALIPRANDI E O SD FERNANDES REALIZARAM BUSCAS NA PRIMEIRA RESIDÊNCIA DE ONDE OS SUSPEITOS HAVIAM EMPREENDIDO FUGA, NESSE LOCAL FOI ENCONTRADO EM UM QUARTO DO IMÓVEL, 02 (DOIS) TABLETES GRANDES DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, 03 (TRÊS) TABLETES PEQUENOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA, 63 (SESSENTA E TRÊS) BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À MACONHA, PREPARADOS PARA A COMERCIALIZAÇÃO, 01 (UMA) PEDRA GRANDE DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À CRACK 105 (CENTO E CINCO) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À CRACK EMBALADAS E PRONTAS PARA O COMÉRCIO, 07 (SETE) PINOS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À COCAÍNA, 03 (TRÊS) BALANÇAS DE PRECISÃO E UM RÁDIO COMUNICADOR DA MARCA BAOFENG SINTONIZADO NA FREQUÊNCIA UTILIZADA PELO TRÁFICO LOCAL PARA AVISAR DA PRESENÇA POLICIAL. INFORMO QUE FOI REALIZADO TESTE A SECO EM LOCAL SEGURO E CONSTATAMOS OS ARMAMENTOS ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES E POSSUEM CAPACIDADE PARA OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA HUMANA E QUE TODOS OS CARREGADORES SE ACOPLAM PERFEITAMENTE AOS ARMAMENTOS APREENDIDOS. EM TEMPO INFORMO QUE OS ENVOLVIDOS FORAM APRESENTADOS NA 3ª REGIONAL DE SERRA SEM LESÕES CORPORAIS JUNTAMENTE COM TODO O

MATERIAL APREENDIDO [...] (Depoimento do Policial Militar Breno Martins Bastos, em esfera policial).

[...] QUE reconhece os Acusados aqui presentes por vídeo; QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE tinham informação do local de tráfico na rua próximo à praça e a guarnição prosseguiu até lá para fazer a detenção dos indivíduos e chegando no local, um dos indivíduos empreendeu fuga para uma das residências e foi pulando em seguida para outras e deixou cair, salvo engano, um material ilícito, que não lembra se era um carregador ou drogas; que ato contínuo os policiais adentraram na residência atrás dos indivíduos e foi localizado dentro de um quarto, os 4 indivíduos, pois tinha um menor e tinha um bebê dormindo, inclusive no travesseiro que o bebê dormia foi encontrado um tablete de maconha; que começou a olhar a residência junto com o PM Henrique e ele localizou no guarda roupa do quarto um armamento e um carregador, salvo engano e o depoente foi para o banheiro e lá tinha um carregador alongado e uma pistola; que na outra residência onde eles pularam também e onde os policiais ficaram eles acharam um material ilícito e não lembra, se drogas ou carregadores; que acha que o material estava dentro da residência também ; que na passagem

pela casas, os indivíduos passaram nessa casa; que ficou na casa onde eles se esconderam junto com SGT Henrique e Aliprande e Fernandes ficaram na primeira casa; que no dia conseguiu visualizar os 4 elementos e o que correu e deixou o primeiro material ilícito para trás e o que motivou o acompanhamento; que conhecia os 4 da região em local de tráfico, do lado da praça e eles sempre estavam por ali; que um dos 4 viu no início e os outros 3, muitos correram quando entraram na rua e viram várias pessoas pulando nas casas e acredita que um ficou pra trás e os outros já estavam fugindo; que acha que muito provavelmente eles estavam juntos; que ali é uma boca de fumo; que a primeira casa, os policiais também passaram na casa e os acusados também; que não se recorda se os réus falaram algo sobre os materiais; que a residência que ficou tinha proprietário, inclusive na outra; que na que tinha um bebê não pediram autorização para entrar, mas o proprietário deixou vistoriar a casa e não impediu, mas a outra pediram autorização ao proprietário; que os quatro estavam no mesmo cômodo na casa; que o proprietário não falou nada pois eles ficam receosos e não falaram se conheciam ou não e também não perguntam, mas ele não impediu de levá-los; que na casa onde estava foi encontrado armamento, drogas e

carregador. DADA A PALAVRA À DEFESA DE IARLEY, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não lembra se a pessoa que viu no primeiro momento era larley; que na revista pessoal dele, não se recorda se tinha algo de ilícito com ele; que acredita que a casa não era de propriedade de Iarley; que entre visualizar o primeiro indivíduo e deter os demais não passou nem 10 minutos; que todo o material ilícito não estava junto, que no mesmo cômodo droga e arma e no outro cômodo, tinha mais uma arma e carregadores; que não viu Iarley vendendo droga ou escondendo arma pois nem sabe quem ele é; que o que motivou ir ao local foi denúncia anônima e porque já é conhecido pelo tráfico; que quando viu o primeiro menino, não lembra com quantas pessoas ele estava, pois a rua ali fica cheia entre moradores e traficantes; que viu as pessoas pulando o muro da primeira residencia, provavelmente eles já tinham sido comunicados e aquele ficou para trás; que não saberia reconhecer as pessoas que correram; que na casa onde a polícia entrou e Iarley estava dentro, salvo engano, estava tendo um churrasco; que não sabe se ele era convidado do churrasco ou se era tia dele a dona da casa; que na casa que Iarley estava dentro não pediram autorização para entrar pois foram ao encalço deles. DADA A PALAVRA À DEFESA DE DIOGO, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que quando chegou na rua viu várias pessoas, e não consegue precisar quantas correram, pois correm moradores e traficantes; que quando aborda duas pessoas e não acha nada, não diz quem é morador ou traficante e sim leva para a autoridade competente; que não sabe quem é Diogo e não sabe se com ele tinha algo ilícito; que eles são conhecidos do local; que não sabe onde Diogo mora e não sabe se a casa onde foi e onde foi encontrado a droga é de Diogo e nem sabe se ele é dono da casa e mora ali; que tinha moradores nas casas e não se recorda se algum morador falou que ele morava ali; que no dia reconheceram 4 quefugiam mas hoje não sabe dar nome as pessoas, mas no dia viram onde eles se esconderam; que não pode dizer que aquelas armas e as drogas pertenciam a Diego. DADA A PALAVRA À DEFESA DE JOSELITO, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que trabalha na região há 11 anos e conhece como funciona ali e a rotativa só muda quando são presos ou morrem e tem muitas prisões ali; que não encaminharam os proprietários das residÊncias para o DPJ porque viram quem correram; que não consegue identificar Joselito e dizer o que ele tinha com ele, mesmo olhando eles no vÍdeo em audiência; que geralmente quem corre pulando residência é traficante e moradores para dentro de casa; que 4 pularam muros e reconhece os 4, mas não sabe dizer o nome de cada um e sabe que foram eles [...] (Depoimento do Policial Militar Breno Martins Bastos, em esfera judicial).

Muito embora os autores dos fatos não tenham assumido a prática dos delitos a ele imputados, diante de todo o exposto, verifico que os depoimentos aqui colacionados, estão em consonância com os demais elementos probatórios inclusos nos autos.

A materialidade restou demonstrada conforme Boletim Unificado às fls. 23/31, Auto de Apreensão às fls. 47/49, Auto de Constatação Provisório de

Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 50/51, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 52/53, Laudo do Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 92/103 e Laudo de Exame Químico à fl. 125/126, sendo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas, tanto em esfera policial, quanto na esfera judicial.

Nesse sentido, ainda que a defesa dos apelantes tenha sustentado que não há provas suficientes que possam embasar a sentença condenatória, restou inconteste a autoria e materialidade dos fatos, não havendo que se falar em absolvição dos mesmos.

Em continuidade, busca a defesa dos apelantes IARLEI e JOSELITO a desclassificação do delito previsto no artigo 33, caput, para previsto no Parágrafo 4° do mesmo artigo.

Em análise detida, verifico que não merece prosperar o referido pedido, tendo em vista as circunstâncias em que foram detidos os apelantes, uma vez que tinham em armazenamento grande quantidade de drogas, conforme auto de apreensão, bem como diversas armas e munições, contando, ainda, com a participação de um adolescente, de acordo com o que foi trazido nos autos às fls. 43 do IP, de acordo com Nota de Pleno e Formal Conhecimento de Atribuição de Ato Infracional.

Nesse sentido, encontra-se pacificado o entendimento o STJ, conforme se vê:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DROGA NOVA DE POTENCIAL DEVASTADOR K2 ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Silva Santos, condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 562 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega erro na dosimetria da pena e pleiteia a redução da pena aplicada ao paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se houve erro na dosimetria da pena, notadamente quanto à não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), e se é possível a redução da pena em sede de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada com base na apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas (crack, maconha, cocaína e K2), totalizando quase 800 gramas, e nas circunstâncias que indicam envolvimento habitual com a atividade criminosa, afastando a caracterização de traficante eventual ou ocasional.

5. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento do tráfico privilegiado quando a quantidade e variedade de drogas, aliadas ao modus operandi, evidenciam que o agente se dedicava de forma habitual à atividade ilícita.

6. A revisão das provas necessárias para modificar a dosimetria da pena e aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não é viável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

7. Não se verificou flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. ORDEM DENEGADA.

(HC n. 905.283/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024.) (grifo nosso)

Por fim requer a defesa do apelante JOSELITO, que a pena imposta seja fixada em seu mínimo legal.

Noto que a pena-base com relação a JOSELITO já encontra-se fixada no patamar mínimo legal, não havendo dessa forma discussão acerca deste ponto, tornando o pedido prejudicado.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, e fundamentada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.